Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717379-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA SANTIAGO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOECY WERTONGE SANTIAGO DESPACHO Intime-se a agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator